Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE GENITORA/COMPANHEIRA. PENSIONAMENTO CIVIL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de família de baixa renda, há presunção relativa de que todos os componentes do núcleo familiar contribuem reciprocamente para o sustento. 1.1. Ainda que a falecida realizasse somente trabalhos domésticos, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendem que o serviço doméstico possui conteúdo econômico e configura contribuição para o lar, não impedindo a fixação da pensão.
2. A perda de um ente familiar, no caso, a genitora, implica imensurável abalo emocional e psicológico aos parentes da vítima, sobretudo aos mais próximos, como os filhos, possuindo natureza de dano in re ipsa.
3. A fixação do quantum indenizatório, por sua vez, deve observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa. 3.1. Redução do quantum arbitrado, ante a análise da capacidade econômica das partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.